Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005156-14.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DILSON DORCA, ROSA MARIA FERREIRA GUIMARÃES DORÇA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar aos autores a diferença entre os índices efetivamente aplicados para correção dos saldos existentes na conta de poupança, remuneradas entre 1o e 28 de fevereiro de 1991 e a variação do valor nominal do BTN (Bônus do Tesouro Nacional), apurada no dia de vencimento da conta do mês de fevereiro de 1991, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Por meio do despacho de ID no 59120422, este Relator determinou a intimação do apelante para regularizar sua representação processual, quedando-se inerte (ID no 60013551). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte apelante, apesar de devidamente intimada para proceder a regularização processual (ID no 59120422), deixou transcorrer em branco o prazo para regularização do referido pressuposto processual de admissibilidade do recurso (ID no 60013551). Dessa forma, não conheço do apelo, nos termos do art. 76, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator